Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014628-62.2021.8.11.0000
Impetrante: Celio Reis de Oliveira
Paciente: Pedro Henrique Lima de Jesus
Impetrado: Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Pedro Henrique Lima de Jesus, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, além de posse de munição, descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, prisão que foi convertida em preventiva, ao argumento de que a gravidade da conduta ensejaria a necessidade da constrição cautelar.
Entretanto, ao se insurgir contra a citada decisão, o impetrante afirma que inexistiriam indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, já que todos os produtos apreendidos, inclusive os entorpecentes, pertenceriam ao investigado Antônio, preso na mesma oportunidade, e que seria proprietário da residência na qual foram encontradas as drogas e munições.
Nesse contexto, consignou que o beneficiário reside na cidade de Sorriso e somente foi até o município vizinho para pegar algumas roupas e um ventilador que havia deixado na posse de Antônio, tanto que ao chegar na residência daquele foi abordado pelos policiais, não tendo qualquer ligação com os crimes supostamente praticados.
Buscando comprovar as suas alegações e demonstrar que não tem ligação com os delitos, juntou declarações de seu genitor e de uma testemunha, que comprovariam que ele não residia no imóvel em que foram encontrados os produtos ilícitos, e que somente foi ao local buscar os seus bens.
Ressalta os predicados pessoais do paciente, aduzindo que ele é primário, possui ótimos antecedentes criminais e tem residência fixa, além de trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não atentaria contra a ordem pública, motivo pelo qual as medias cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.
Diante de tais asserções, após concluir que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, requereu a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (Id. 97971467).
Acostou documentos (Ids. 97971468 a 97971472).
É o relatório.
Da análise dos autos, constato que o investigador de polícia teria recebido denúncias anônimas de que em um canteiro em frente a uma residência haveria uma planta de maconha, além de diversas notícias de que no local ocorreria o tráfico de drogas.
Consta ainda que o referido policial civil pediu apoio aos policiais militares e dirigiram-se à residência, e ao chegarem no local teriam encontrado o paciente em frente da casa, momento em que confirmaram a existência de uma planta de maconha em um canteiro, motivo pelo qual revistaram o imóvel, encontrando diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão, munições, além de outros objetos de origem suspeita.
Diante de tais elementos, tanto o investigado Antônio quanto o paciente, que estava na residência, foram presos em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, além do delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.
Durante a sua oitiva perante a Autoridade Policial, o paciente negou a prática do delito, afirmando que reside na cidade de Sorriso e que foi até Nova Ubiratã para pegar algumas roupas e um dinheiro com o investigado Antônio, já que teria trabalhado para ele como servente de pedreiro em data anterior, momento em que teria deixado os objetos com aquele. Ademais, aduziu que não tinha conhecimento de que os produtos ilícitos estavam na residência (Id. 97971468, pp. 27-29).
O investigado Antônio, por sua vez, embora tenha aduzido que as drogas eram para o seu próprio uso, confessou ser o proprietário dos entorpecentes, afirmando que o paciente não sabia da existência das drogas e dos demais produtos ilícitos, e que só teria ido até o local para buscar roupas do serviço, já que teria trabalhado com ele em data pretérita (Id. 97971468, pp. 18-20).
Os policiais ouvidos na data da prisão afirmaram que as drogas foram encontradas no interior da residência do investigado Antônio, não mencionando que o paciente estivesse na posse de qualquer substância ilícita ou apontando qualquer outro elemento que comprovasse que ele residia no local ou tivesse acesso aos entorpecentes.
Ressalto que o impetrante acostou declarações do genitor do paciente (Id. 97971471, p. 1), afirmando que ele realmente reside na sua companhia em município distinto daquele onde ocorreu a prisão, e que somente foi ao local para buscar roupas e um ventilador, que foram deixados com o investigado Antônio por ocasião de serviços prestados pera ele anteriormente pelo beneficiário.
Ademais, foi juntado termo de declarações de Douglas Ozeias dos Santos da Silva, que reside na cidade de Nova Ubiratã e afirmou que o paciente realmente estava hospedado na sua residência e que veio até o município para pegar roupas e um ventilador, que estavam na casa do investigado Antônio.
Urge consignar ainda que o paciente não ostenta antecedentes criminais de nenhuma espécie, e aparentemente possui folha de antecedentes imaculada.
Portanto, entendo que as investigações, a princípio, não permitem afirmar seguramente que ele realmente seja proprietário das munições encontradas, ou que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas ou mesmo que se associou com outra pessoa para tal finalidade, havendo apenas certeza de que estava em frente ao local no momento da diligência policial, sendo certo que sua eventual participação certamente será melhor esclarecida durante a instrução processual.
Assim, entendo que os elementos de informação contidos nos autos não permitem concluir com clareza como os fatos se deram, havendo apenas suspeitas de que o paciente tenha contribuído para os crimes, tornando-se temerária a manutenção da sua prisão preventiva neste momento.
Conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal, para que a prisão preventiva seja decretada é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para, só então, verificar se é necessária a constrição, o que ocorre quando for imprescindível para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso em análise, não obstante a prisão do paciente, entendo que ainda existem dúvidas sobre a sua efetiva participação nos crimes, motivo pelo qual é temerária a manutenção da prisão preventiva.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Finalmente, ressalto que na presente data, ao apreciar o pedido de liminar no habeas corpus n. 1014602-64.2021.8.11.0000, mantive a custódia cautelar do investigado Antônio Marcos Domingos de Lima, preso na mesma ocasião, por entender que em relação a ele existem elementos de informações robustos que denotam a prática dos delitos apurados, já que ele confessou a propriedade dos entorpecentes, que foram encontrados no interior da sua residência, e o modo como ocorreu a prisão parece confirmar a traficância, já que foi apreendida grande quantidade de entorpecente, em tese, incompatível com a mera posse para uso próprio, além de balanças de precisão e outros objetos de origem ignorada.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para conceder liberdade provisória em favor do paciente Pedro Henrique Lima de Jesus, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir as seguintes medidas cautelares:
• Comparecimento a todos os atos processuais ou judiciais para os quais for intimado;
• Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem comunicar o juízo;
• Proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde possa ser encontrado, conforme dispõe o art. 328 do Código de Processo Penal.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora (ou ao juiz plantonista, se necessário) para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente, e para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o suposto constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator